Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-94.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007790-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZINEIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 025.787.521-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEVERTHON SANTOS DE AGUIAR - CPF: 052.124.701-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº. 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA –
RECURSO
DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
, sendo, assim, imperiosa a manutenção da sentença primeva em que se desclassificou a conduta para porte de droga para consumo pessoal.
In casu
, a apelada foi surpreendida em sua residência na posse de 16 pequenas porções de substâncias entorpecentes variadas, inexistindo prova a corroborar a conclusão de que se destinavam à mercancia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a sentença em que se
desclassificou
o crime de
Tráfico de droga
(artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06), imputado à
Luzineia Silva Oliveira
,

para o delito de
Porte de droga para consumo pessoal
(art. 28, Lei nº. 11.3453/06), declarando extinta a punibilidade da Apelada. (Id. 180210452)

O
Ministério Público
pretende a
condenação
da Apelada como autora do crime de Tráfico de droga, alegando que há prova suficiente para tanto
(Id. 180210481).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id.

180210483).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 185898675), conforme sumário que segue em transcrição:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM APENAS A POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 19.3.2021, por volta das 1h30min., na Rua L, Quadra 46, Lote 21, Bairro Alfredo de Castro, Rondonópolis/MT,
Luzineia Silva Oliveira
e
Weverthon Santos de Aguiar,
juntamente com a adolescente
B. M. O.
(14 anos), foram presos em flagrante por venderem, trazerem com eles, manterem em depósito e guardarem 1 porção pesando 6,25g de
cocaína
, 9 porções pesando 1,70g de
pasta base de cocaína
e mais 6 porções pesando 131,84g de
maconha
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Após a instrução processual, o Juízo de 1º grau desclassificou o crime de
Tráfico de droga
(art. 33 c/c art. 40, VI, Lei nº. 11.343/06) para o delito de
Porte de droga para consumo pessoal
(art. 28, Lei nº. 11.3453/06) e decretou extinta a punibilidade de
Luzineia Silva Oliveira
e
Weverthon Santos de Aguiar
, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva Estatal, contudo, o
Ministério Público
almejou a condenação
Luzineia

como autora do crime de Tráfico de droga, alegando que há prova suficiente para tanto
.

Em juízo foi ouvida apenas uma testemunha, o policial militar
Zenilton Ferreira Neves,
responsável pela prisão em flagrante, o qual relatou que realizava patrulhamento pelo bairro quando percebeu que a apelada, ao avistar os policiais, correu para dentro da residência, levantando suspeitas, assim, adentraram ao interior do local, momento em que identificaram um odor de entorpecente.

Esclareceu que realizaram a abordagem à apelada e o rapaz que estava na residência, bem como perceberam que a filha menor colocou algo no sutiã. Disse que solicitaram apoio à uma guarnição composta por uma policial feminina, que, ao chegar ao local realizou revista pessoal na apelada e em sua filha, sendo localizada com a sra.
Luzineia
uma pequena quantidade pasta base de cocaína, momento em que foi dada voz de prisão.

Ainda disse que em revista à residência foram localizadas outras porções de maconha, pratos utilizados para a confecção de pequenos invólucros, listas e cadernos. Informou, ainda que a Apelada quebrou o celular, o que é típico de determinada facção criminosa.

Inquirida, a apelada se limitou a dizer que é usuária de entorpecentes.

Pois bem, em que pese a testemunha tenha relatado em seu depoimento que foram apreendidos na residência da apelada
“prato utilizado para a confecção de porções de entorpecentes, listas e caderno”,
tais objetos não se encontram descritos no Termo de Exibição e Apreensão de ID. 180210340, não havendo a certeza quanto a localização de tais objetos na residência da Apelada.

Portanto, compulsando atenta e detidamente os autos, verifica-se ser imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória, considerando a inexistência de provas suficientes a ensejar a condenação da apelada por Tráfico de drogas.

É verdade que a apelada foi surpreendida trazendo consigo 16 porções de substâncias entorpecentes variadas, contudo, entendo que a apreensão dessa quantidade de droga, por si só, não é prova suficiente para comprovar a mercancia, pois como bem mencionado pelo Douto Magistrado, na sentença Oral proferida, a quantidade apreendida demonstra consonância a quantidade de pessoas usuárias presentes na residência, não sendo ilógico imaginar que seriam utilizadas para o uso recreativo.

A apelada afirmou em juízo que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal e, além disso, as circunstâncias da prisão em flagrante nada contribuem para a conclusão de que ele exercia o comércio de drogas naquela ocasião.

Com efeito, o policial militar inquirido nos autos se limitou a narrar como se deu o flagrante do apelado, mas nada afirmaram quanto a uma possível traficância, de modo que, a apreensão dos entorpecentes, isoladamente, não pode ensejar o juízo de certeza acerca do tráfico de drogas.

Portanto, apesar de entender que seja possível que a intenção da apelada fosse a traficância, trata-se mera presunção, o que me impossibilita de dar provimento ao recurso ministerial, condenando a apelada por tráfico de drogas.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, algumas que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca traficância imputada ao apelado.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Portanto, ante a fragilidade do conjunto probatório, por não haver a certeza necessária para um decreto condenatório,
imperiosa a manutenção da sentença primeva, em que, se desclassificou a conduta do apelado para Porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06)
.

Nesse sentido, este e. Tribunal já entendeu, que:

“(...) Se
“não existem provas suficientes de que o apelado estivesse portando o entorpecente para finalidades mercantis, mormente diante da diminuta quantidade de tóxico apreendido (6,88 gramas), razão pela qual é de rigor a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio.”
(Parecer da PGJ nº 000558-086/2017)
“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032) (N.U 0001202-06.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego
provimento ao recurso

interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024